Tribunal: STF
Processo: ARE 1592003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CRIMES DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 121, §§ 1º E 2º, IV, DO CP; E 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DE PENA. PEDIDO PARA ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO DE 1/6 PARA O MÁXIMO DE 1/3. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA SENTENÇA. CRIME MOTIVADO POR BOATOS SOBRE SUPOSTO VÍDEO EM QUE A ESPOSA DO RECORRENTE MANTINHA RELAÇÕES SEXUAIS COM OUTRO HOMEM. RECORRENTE QUE CONHECIA OS BOATOS HAVIA TEMPO EXPRESSIVO. EXISTÊNCIA DO VÍDEO SEQUER CONFIRMADA. TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A AÇÃO DO AGENTE QUE ENFRAQUECE A INTENSIDADE DA VIOLENTA EMOÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELA SENTENÇA, MAS COM FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. DENÚNCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DOS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECE O CRIME. SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO CONDICIONADO À REDUÇÃO DA PENA, QUE FOI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "No tocante ao homicídio privilegiado, a fração de redução deve ser fixada de forma fundamentada pelo magistrado, sendo legítima a adoção do percentual mínimo de 1/6 (um sexto), diante das peculiaridades do caso concreto." (Apelação Criminal n. 0001855-50.2014.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 11-9-2025). "Não há interesse recursal quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já reconhecida em sentença" (Apelação Criminal n. 5001428-07.2025.8.24.0035, de Ituporanga, relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 26-9-2025). "A despeito do conhecimento técnico, compete ao Conselho de Sentença julgar os crimes conexos com aqueles dolosos contra a vida e a questão da aplicação do princípio da consunção não deve ser resolvida ao arbítrio do Juiz singular" (Apelação Criminal n. 2015.069736-6, de Brusque, rel. Des. Ernani Güetten de Almeida, j. em 1-12-2015, voto do relator). 'Não reformado o apenamento criminal pelo colegiado, por óbvio que o pedido que a ele se encontrava atrelado - no caso, o abrandamento do regime inicial para o resgate da pena - encontra-se prejudicado" (Apelação Criminal n. 5002581-19.2020.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 25-2-2021).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”; XLVI e LIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente